Tribunal: STF
Processo: HC 218570
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 733.263/PI.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 160 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo), do Código Penal. O Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, assentando a permanência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva anteriormente imposta.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia provisória. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alega inobservados os arts. 387, § 1º, 315, § 2º, inc. II, e 316, todos Código de Processo Penal. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão, garantindo-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, postula a substituição por recolhimento domiciliar, com monitoração eletrônica.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de primeira instância, ao decretar a preventiva, referiu-se à materialidade e aos indícios de autoria, bem como à necessidade de garantir a ordem pública, impedindo-se a reiteração delitiva, tendo em vista o modus operandi da empreitada criminosa que se efetivou em concurso de agentes e mediante o uso ostensivo de arma de fogo. Além disso, destacou a existência de procedimento criminal em desfavor do paciente. Eis o trecho pertinente da decisão:



    "O delegado de polícia representou pela prisão do representado como medida apta a manter a garantia da ordem pública para evitar a ocorrência de novos delitos.



    O representado, por seu histórico processual, demonstra ser propenso a prática delituosa, tendo em vista que já responde a outro procedimento criminal 0007687-57.2019.8.18.0140, estava na posse do veículo roubado, além de confirmar a sua participação no roubo analisado nos autos.



    Embora o histórico processual criminal não necessariamente reflita na dosimetria da pena, nem na configuração de reincidência ou maus antecedentes, constituem elementos que fundamentam a prisão preventiva por demonstrarem efetivo risco de reiteração delitiva, conforme entendimento do STJ: “Inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva” (RHC n. 68550RN, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3132016)



    Por estes motivos, entendo estar configurada a necessidade de decretação da prisão do representado Clauber, uma vez que por seus antecedentes, e por suas condutas, deixou demonstrado que pode voltar a delinquir caso seja mantido em liberdade.



    A prova da materialidade delitiva está consubstanciada nos depoimentos do representado Clauber, onde este afirma que o veículo roubado estava em sua posse e onde ele informa que participou da ação criminosa que resultou na subtração do veículo, fatos que não deixam dúvidas sobre a ocorrência do crime.



    Os indícios de autoria são extraídos dos autos de reconhecimento feitos pelas vítimas Camila Amaral Silva(fls. 15) e Neiliane Amaral Silva (fls.17), onde elas reconhecem o representado Clauber Lucas Oliveira Santos como sendo um dos autores do roubo em questão, como sendo o indivíduo que ocupava a garupa da motocicleta e subtraiu os pertences de Neiliane.



    Quantos aos demais requisitos, verifica-se que a gravidade concreta do delito ganha especial relevo, em razão do modus operandi, com emprego ostensivo de arma de fogo, em concurso de agentes e pluralidade de vítimas (duas mulheres), restando clara a real periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de se acautelar a ordem pública.



    (...) 



    Não vislumbro o caso como caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando as circunstâncias concretamente analisadas demonstram que estas não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.



    Desta feita, fica evidente que a segregação cautelar do investigado é medida que se faz necessária para a garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312 do CPP e com a jurisprudência pátria.



    Todas estas circunstâncias, consideradas em conjunto, autorizam a conclusão de que a prisão preventiva de CLAUBER LUCAS OLIVEIRA SANTOS se mostra, neste momento, conveniente e necessária, a fim de garantir a ordem pública.



    Cumpre consignar que o crime supostamente praticado pelo investigado (157, §2, II e §2º-A, I, do CPB) possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, encontrando, assim, autorização para a decretação da prisão preventiva, segundo o art. 313, I do CPP.



    Assim, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade de preservação da ordem pública, mediante a segregação acautelatória do representado, principalmente levando em consideração o modus operandi na prática do delito, com base nas provas coligidas e as provas materiais reunidas.



    Frente ao exposto, em consonância com o membro do Parquet, com base nos artigos 311, 312 e 313, I do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CLAUBER LUCAS OLIVEIRA SANTOS, em prol garantia da ordem pública." (e-doc. 6; grifos nossos).



    7. Na sentença, manteve a custódia, concluindo inalterado o quadro (e-doc. 7, p. 14/15), conclusão encampada pelo Tribunal de Justiça e também pelo STJ, no ato apontado como coator (e-doc. 10).



    8. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais foi determinada e mantida a prisão. As premissas adotadas, isto é, a gravidade concreta da conduta (roubo praticado em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e, ainda, a necessidade de prevenir a reiteração criminosa, estão em harmonia com a jurisprudência do STF. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



     “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Reiteração criminosa. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. 2. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. O caso atrai a orientação do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 5. Embora não tenha sido conhecida a impetração no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator do habeas corpus recomendou, “de ofício, ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Recife/PE, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 202.656-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.” 



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada (a) pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado; e (b) pelo risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 130.911-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 11/02/2016; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator